Tribunal: TJMT
Processo: 0009980-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009980-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO BRAGA - CPF: 699.512.501-06 (APELANTE), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO C/C DANOS MORAIS – DEFEITO DE FABRICAÇÃO CONSTATADO POR PERÍCIA TÉCNICA – INFILTRAÇÃO NO COMPARTIMENTO – VÍCIO QUE NÃO TORNA O BEM INADEQUADO PARA O USO E NEM DIMINUI O SEU VALOR, NÃO AUTORIZANDO A RESCISÃO DO NEGÓCIO – VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO – VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO – DANO MORAL CONFIGURADO– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são somente aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua o valor.

Não comprovada a existência de danos que tornam o veículo impróprio ou inadequado para o uso, afasta-se a pretensão de rescisão contratual, devendo o negócio jurídico permanecer na forma em que foi pactuado, em razão do princípio da força vinculante dos contratos
(pacta sunt servanda
).

“É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.”
Precedentes citados: REsp 1.395.285-SP, Terceira Turma, DJe 12/12/2013; AgRg no AREsp 60.866-RS, Quarta Turma, DJe 1/2/2012; e AgRg no AREsp 76.980-RS, Quarta Turma, DJe 24/8/2012. REsp 1.443.268-DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 3/6/2014.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO BRAGA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais no 0009980-06.2016.8.11.0041, movida em desfavor de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 87414503, a parte apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para declarar a rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos pelo veículo, bem como a condenação em danos morais.

Contrarrazões interposta no id. 87414507, pela apelada FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, e, no id. 87624950, pela apelada DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que a parte autora requer a resolução do contrato de compra e venda de um veículo Fiat Strada Adventure, zero km, 1.8, flex, ano 2010, no valor de R$48.556,42 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com a devolução/abatimento dos valores, firmado com as apeladas, ante a suposta existência de alguns defeitos no referido veículo.

Afirma que já realizou diversas visitas à oficina mecânica da concessionária sem que os problemas fossem solucionados, o que enseja a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e a reparação dos danos de ordem moral.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, tendo em vista que o apelante vendeu o bem ao terceiro, restando comprovado que o referido veículo não se tornou impróprio para uso, o que ensejou a interposição do recurso cujas razões passo a enfrentar.

Da rescisão do contrato.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porque o Autor é destinatário final do produto oferecido pelas Rés, conforme descreve a Lei Consumerista (Lei no 8078/90), nos seus artigos 2o, 3o,
in verbis:

"Art. 2o Consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

É de conhecimento geral que o fabricante e a concessionária autorizada respondem objetivamente pelos defeitos nos veículos comercializados, as quais têm o ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor (mau uso) ou que o vício não existe, nos termos do artigo 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo, ou que lhe diminua o valor.

Sobre os vícios redibitórios, vejamos o que nos diz a doutrina,
in verbis:

"Vícios redibitórios são os defeitos existentes na coisa objeto de contrato oneroso, ao tempo da tradição (ver art. 444), e ocultos por imperceptíveis à diligência ordinária do adquirente (erro objetivo), tornando-a imprópria a seus fins e uso ou que lhe diminuam a utilidade ou o valor, a ensejar a ação redibitória para a rejeição da coisa e a devolução do preço pago (rescisão ou redibição) ou a ação estimatória (actio quanti minoris) para a restituição de parte do preço, a título de abatimento. Diz-se contrato comutativo o contrato oneroso em que a prestação e a contraprestação são certas e equivalentes."
(Ricardo Fiúza e diversos outros autores, in Código Civil Comentado, Saraiva, 7a ed. p. 368).

"Os vícios redibitórios são defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo, não comum às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o negócio não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento no preço."
(Maria Helena Diniz in Código Civil Anotado, Ed. Saraiva, pg. 334).

Na hipótese, restou evidenciado nos autos que, embora o veículo tenha apresentado alguns problemas e inconvenientes, não há elementos suficientes para concluir que este se tornou impróprio para o que se destina, ou lhe tenha diminuído o valor, tendo em vista que o referido veículo foi vendido a terceiro, ou seja, presume-se que o veículo encontra-se próprio para o uso.

A minuciosa perícia realizada no Id. 87414475 concluiu que:

Assim, apesar de restar constatado problemas técnicos no veículo, o
expert
atestou que o veículo mantinha-se em funcionamento e em condições de ser utilizado.

Deste modo, não comprovada à existência de danos que pudessem tornar o veículo impróprio ou inadequado para o uso, pois, ao que tudo indica, continuou a ser utilizado pela apelante, e, posteriormente vendido, afasta-se a pretensão de rescisão contratual, devendo o negócio jurídico permanecer na forma em que foi pactuado, em razão do princípio da força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. Ilegitimidade passiva da concessionária não verificada. Tratando-se de hipótese de alegado vício de produto, o comerciante é solidariamente responsável pela substituição do bem ou pela restituição do valor pago pelo consumidor, na forma do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que o problema verificado no veículo da autora não o torna impróprio ou inadequado para uso, tampouco diminui seu valor. Possibilidade de conserto. Reparo determinado. Dano moral configurado pela frustração de expectativa de funcionamento perfeito de veículo zero quilômetro e por não ter sido o problema resolvido na esfera administrativa, apesar da possibilidade. Dever de indenizar. PRELIMINAR DESACOLHIDA. APELOS PROVIDOS. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70076929561 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 17/04/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2019)

Do dano moral.

Com relação aos danos morais, adianto que a sentença merece reforma.

É cediço que a indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelos constrangimentos experimentados, punir a parte ofensora e prevenir a repetição de condutas ilícitas semelhantes.

A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, deve ser diferenciada do mero aborrecimento e somente pode ser considerada quando o sentimento de indignação, revolta, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.

Na hipótese em exame, o veículo adquirido pela apelante era zero quilômetro e, conforme comprovam os diversos documentos constantes dos autos, apresentou diversos defeitos reconhecidos pela concessionária e fabricante que, em que pese não serem aptos a causar a rescisão contratual, ensejam a reparação por danos morais.

O mínimo esperado é a segurança de que o veículo adquirido direto da fábrica, 0 Km, nos primeiros anos de uso não apresentará defeitos inerentes a um veículo usado.

Desse modo, os fatos narrados não se tratam de meros aborrecimentos, mas, sim, de danos morais, uma vez que a aquisição de veículo zero quilômetro induz ao consumidor a ideia de estar livre de defeitos e problemas relacionados com o carro, de modo que a situação ocorrida na hipótese ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

Os problemas realmente existiram e fizeram com que a autora buscasse uma solução, tanto que levou o veículo à oficina para averiguação, por várias vezes, desde os primeiros meses da aquisição, conforme revelam os documentos juntados aos autos.

Essa circunstância atrai o dever reparar os danos morais causados ao consumidor e dispensa a prova da culpa do fabricante e do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos arts. 12 e 18, caput, do CDC.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.

Confira-se:

"RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.

1. Ação ajuizada em 07/12/2009. Recursos especiais interpostos em 05/02/2014 e atribuídos a este gabinete em 25/08/2016.

2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão esbarra no óbice supramencionado.

4. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

5. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
" (REsp 1632762/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

No mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM VÍCIO – ENTREGA PARA CONSERTO – DEFEITO PERSISTENTE – TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O negócio jurídico de compra e venda de automóvel zero quilômetro, quando comprovado vício redibitório, ou seja, defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina, comporta a substituição por outro. A compra de veículo novo que apresenta vício que não é sanado gera o dever de indenizar o consumidor pelo dano moral sofrido.”
(TJMT. RAC no 144.577/2015, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, J. em: 24.02.2016, Publicado no DJe: 02.03.2016).

O conceito de ressarcimento, em se tratando de dano moral, abrange dois critérios, um de caráter pedagógico, objetivando repreender o causador do dano pela ofensa que praticou e outro de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, entendo que
a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada
.

Da impugnação à assistência judiciária.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a parte apelada FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que se o recorrente fosse hipossuficiente não teria constituído o patrimônio discutido na presente ação.

Pois bem.

O ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário.

E, nesse aspecto, a impugnante, não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica do impugnado.

Portanto, não tendo a parte se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira do impugnado, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada neste ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as requeridas, solidariamente, as apelantes ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em face sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbêncial,
pro rata, e,
arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em face da parte autora, encontrar-se sobre o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021